Tribunal: TRF3
Processo: 5015256-48.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA. DISPENSA LEGAL. LEI 9.656/98. REMISSÃO À LEI No 6.404/76. APELAÇÃO PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação em embargos à execução opostos em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em multa administrativa aplicada pelo não envio de Demonstração de Fluxo de Caixa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da penalidade pecuniária fixada com fundamento no art. 35 da RN ANS 124/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

A Lei no 9.656/98 determina que as operadoras de planos de saúde devem elaborar e publicar demonstrações financeiras conforme a Lei no 6.404/76, sem ressalvar exceções nela previstas.

A Lei no 6.404/76 dispensa expressamente a elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa para companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00, nos termos do art. 176, §6o.

A interpretação de que a ANS adotaria apenas parcialmente a Lei no 6.404/76 não é razoável, pois impõe ao administrado ônus interpretativo incompatível com a segurança jurídica.

Os parâmetros estabelecidos pela resolução da ANS a fim de nortear a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa se destinam às operadoras que não se enquadram na dispensa prevista no §6°, art. 176, da Lei 6.404/76. IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 199; Lei no 9.656/98, art. 22; Lei no 9.961/2000; Lei no 6.404/76, art. 176, §6o; CPC, art. 85, §§2o e 3o; RN ANS no 124/2006, art. 35, §1°; RN no 290/2012; RN no 322/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 587.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015256-48.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PINESE FILHO - SP157544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Inteiro teor:
635/775)

5015256-48.2023.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015256-48.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PINESE FILHO - SP157544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA. DISPENSA LEGAL. LEI 9.656/98. REMISSÃO À LEI No 6.404/76. APELAÇÃO PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação em embargos à execução opostos em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em multa administrativa aplicada pelo não envio de Demonstração de Fluxo de Caixa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da penalidade pecuniária fixada com fundamento no art. 35 da RN ANS 124/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

A Lei no 9.656/98 determina que as operadoras de planos de saúde devem elaborar e publicar demonstrações financeiras conforme a Lei no 6.404/76, sem ressalvar exceções nela previstas.

A Lei no 6.404/76 dispensa expressamente a elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa para companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00, nos termos do art. 176, §6o.

A interpretação de que a ANS adotaria apenas parcialmente a Lei no 6.404/76 não é razoável, pois impõe ao administrado ônus interpretativo incompatível com a segurança jurídica.

Os parâmetros estabelecidos pela resolução da ANS a fim de nortear a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa se destinam às operadoras que não se enquadram na dispensa prevista no §6°, art. 176, da Lei 6.404/76. IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 199; Lei no 9.656/98, art. 22; Lei no 9.961/2000; Lei no 6.404/76, art. 176, §6o; CPC, art. 85, §§2o e 3o; RN ANS no 124/2006, art. 35, §1°; RN no 290/2012; RN no 322/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 587.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015256-48.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PINESE FILHO - SP157544-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em embargos à execução, opostos por UNNIMAX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando (...) a declaração da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a Execução Fiscal n° 5023231-58.2022.4.03.6182 (ID 311831638).

Narra, em breve síntese, que foi autuada pela ANS ao argumento de (...) que a documentação enviada não continha as Demonstrações do Fluxo de Caixa”, entendendo, assim, pelo descumprimento da obrigação (...) prevista no §1o, do art. 35 da Resolução Normativa no 124/06.

Aduz que não goza de legalidade a sanção, tendo em vista que (...) que o Fluxo de Caixa deixou de ser apresentado em razão da dispensa que a Lei no 6.404/76 confere às empresas cujo Patrimônio Líquido, na data do Balanço, for inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Em sede de impugnação aos embargos, a ANS sustenta a higidez da atuação administrativa, (...) porque o art. 22 da Lei no 9.656/98 e os dispositivos que o regulamentam, item 6.2 do Capítulo I do anexo da RN no 290/2012, alterada pelas RNs no 390/2015 e no 418/2016, ao disporem que as Demonstrações Financeiras compreendem aquelas determinadas na Lei no 6.404/76, não adotaram as exceções previstas na Lei no 6.404/76, de forma que (...) sejam de pequeno, médio ou de grande porte, todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem seguir o Plano de Contas Padrão da ANS e apresentar toda a documentação exigida pelos normativos competentes (ID 311831659).

Sobreveio a sentença de improcedência dos embargos, decidindo o R. Juízo a quo que (...) A pena de multa aplicada atende aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, pois encontra-se prevista no inciso II do art. 25 e foi imposta dentro dos limites do art. 27, ambos da Lei n.o 9.656/98, com a quantificação definida nos artigos 7o, III, e 10, V e § 1o, da Resolução Normativa no 124 da ANS, de forma que não se constata qualquer caráter confiscatório (ID 311831844).

Apelou a embargante, reiterando os argumentos iniciais (ID 311831852).

Com contrarrazões (ID 311831855), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A sentença merece reforma.

É cediço que, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, descabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, podendo apenas averiguar sua legalidade, aspecto que passo a analisar.

Nos termos da Constituição Federal, é permitido à iniciativa privada a prestação de serviços de saúde de forma suplementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, com o fito de proteger o interesse público e os direitos e garantias fundamentais dos usuários do sistema de saúde privado, foi editada a Lei 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Conforme a referida Lei, cabe à ANS a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades privadas de saúde, no regular exercício de competências normativas e do poder de polícia administrativa.

No caso concreto, o valor em discussão deriva de sanção aplicada pela Agência com fundamento no art. 35 da Resolução Normativa ANS 124/2006, cuja redação vigente à época dos fatos colaciono a seguir:

Art. 35. Deixar de enviar à ANS ou enviar, fora do prazo previsto na regulamentação, documento ou informação periódica:

Sanção - multa de R$ 25.000,00. (Alterado pela RN no 301, de 07 de agosto de 2012)

§ 1o Para efeito do previsto no caput deste artigo, somente serão considerados os envios das informações periódicas remetidas em atendimento aos normativos vigentes. (Redação dada pela RN no 396, de 25/01/2016)

A embargante sustenta que deixou de enviar a demonstração do fluxo de caixa porque regularmente dispensada pela Lei 6.404/76, adotada expressamente pela Lei 9.656/98, nos dispositivos abaixo transcritos:

Lei 6.404/76

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)

(...)

§ 6o A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)

Lei 9.656/98

Art. 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, publicando, anualmente, o parecer respectivo, juntamente com as demonstrações financeiras determinadas pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (destaque nosso)

Por seu turno, a Agência afirma que (...) o art. 22 da Lei no 9.656/98 e os dispositivos que o regulamentam, item 6.2 do Capítulo I do anexo da RN no 290/2012, alterada pelas RNs no 390/2015 e no 418/2016, ao disporem que as Demonstrações Financeiras compreendem aquelas determinadas na Lei no 6.404/76, não adotaram as exceções previstas na Lei no 6.404/76, mas somente o seu conceito de Demonstrações Financeiras.

Para o deslinde do feito, reputo indispensável a reprodução da redação constante da RN 322/2013, que alterou o Anexo da RN 290/2012. Vejamos:

6.2 As Demonstrações Contábeis compreendem aquelas determinadas pela lei n.o 6.404/1976 e alterações subseqüentes, e devem ser complementadas por Notas Explicativas, pelo Relatório da Administração e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. (destaque nosso)

Diversamente do que defende a embargada, a Lei 9.656/98 e a resolução regulamentar direcionam a embargante ao cumprimento das disposições da Lei 6.404/76 sem ressalvar qualquer disposição da normativa a que se referem.

Ora, a Lei 6.404/76 determina que a embargante apresente as demonstrações obrigatórias às companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que, do que consta dos autos, foi realizado.

Não é razoável pretender que as operadas devam supor a qual trecho restrito da legislação das sociedades por ação a ANS deseja se filiar.

Outrossim, não vislumbro conflito normativo, uma vez que os parâmetros estabelecidos pela resolução da ANS a fim de nortear a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa se destinam às operadoras que não se enquadram na exceção prevista no §6°, art. 176, da Lei 6.404/76.

Por fim, em observância à tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 587, determino à embargada o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à embargante, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2° e 3° do CPC).

Em face do exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA. DISPENSA LEGAL. LEI 9.656/98. REMISSÃO À LEI No 6.404/76. APELAÇÃO PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação em embargos à execução opostos em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em multa administrativa aplicada pelo não envio de Demonstração de Fluxo de Caixa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da penalidade pecuniária fixada com fundamento no art. 35 da RN ANS 124/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras, sem incursão no mérito administrativo.

A Constituição Federal admite a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada de forma suplementar ao SUS, e a Lei 9.961/2000 atribui à ANS competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar o setor, inclusive mediante exercício do poder de polícia.

A Lei no 9.656/98 determina que as operadoras de planos de saúde devem elaborar e publicar demonstrações financeiras conforme a Lei no 6.404/76, sem ressalvar exceções nela previstas.

A Lei no 6.404/76 dispensa expressamente a elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa para companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2.000.000,00, nos termos do art. 176, §6o.

A interpretação de que a ANS adotaria apenas parcialmente a Lei no 6.404/76 não é razoável, pois impõe ao administrado ônus interpretativo incompatível com a segurança jurídica.

Os parâmetros estabelecidos pela resolução da ANS a fim de nortear a apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa se destinam às operadoras que não se enquadram na dispensa prevista no §6°, art. 176, da Lei 6.404/76. IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 199; Lei no 9.656/98, art. 22; Lei no 9.961/2000; Lei no 6.404/76, art. 176, §6o; CPC, art. 85, §§2o e 3o; RN ANS no 124/2006, art. 35, §1°; RN no 290/2012; RN no 322/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 587.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão